Tribunal: TJDFT
Processo: 0739344-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO ELEITO. ERRO GROSSEIRO.

1. Transcorrido o prazo para praticar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos termos do art. 223 do mesmo Código.
2. Não prospera a argumentação do agravante de que a decisão recorrida foi a que rejeitou aquela que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois no primeiro capítulo recursal, faz expressa referência à sentença. Ainda, ao final, o recorrente requer a reforma da sentença.
3. Não é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, afigurando-se erro grosseiro. Assim, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.
4. Agravo interno conhecido e não provido.